Tribunal: TJBA
Processo: 8149453-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149453-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO JOSE DE SIQUEIRA ALVES

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. REVELIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXTENSÃO DO DANO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a associação ré (CONAFER) à restituição simples de valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. 2 -
Recurso da parte autora.
O apelante pugna pela reforma da sentença, requerendo a condenação da ré à restituição em dobro dos valores, a majoração do
quantum
indenizatório e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em analisar: (i) o cabimento da restituição em dobro, à luz do Tema 929/STJ, em caso de revelia da ré; (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00), considerando que o desconto ocorreu por apenas um mês; e (iii) o cabimento da majoração dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. - A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente do consumidor é regra e independe da demonstração de má-fé, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS - Tema 929). 5 - Sendo o desconto posterior a 30/03/2021 (marco da modulação do Tema 929) e não tendo a fornecedora ré, que é revel, comprovado "engano justificável", impõe-se a condenação à devolução dobrada. 6 - O valor da indenização por dano moral (R$ 2.000,00) deve ser mantido, pois se mostra razoável e proporcional às especificidades do caso, notadamente a extensão do dano, limitada a um único desconto indevido no benefício previdenciário (fevereiro de 2023). 7 - Mantém-se o percentual dos honorários advocatícios (10%) fixado na origem, por ser proporcional à baixa complexidade da causa, julgada antecipadamente ante a revelia da ré, sem fase instrutória. 8 - Tratando-se de responsabilidade extracontratual (inexistência de relação jurídica), os consectários legais devem ser corrigidos de ofício para adequação dos termos iniciais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ) e dos índices (IPCA e Taxa SELIC, conforme art. 406 do CC c/c Lei nº 14.905/2024).

IV. DISPOSITIVO
7- Recurso Parcialmente Provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação 8000201-11.2022.8.05.0181; TJ-BA, Apelação 8012384-60.2021.8.05.0274.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8149453-75.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
EVERALDO JOSE DE SIQUEIRA ALVES
e parte(s) Apelada
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça